Tribunal: STF
Processo: RE 1413882
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-08
Data de publicação: 2026-01-08

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito previdenciário. Recurso extraordinário. Reconsideração. Contribuição previdenciária. Vale-transporte. Auxílio-alimentação. Repercussão geral reconhecida. Devolução de autos. Agravo regimental prejudicado.
I. Caso em exame
1. Decisão monocrática em processo que envolve a discussão sobre a incidência da contribuição previdenciária sobre parcelas de vale-transporte e auxílio-alimentação, quando há desconto do empregado. A controvérsia foi identificada como o Tema nº 1.415 do ementário da Repercussão Geral.
2. O recurso em exame foi alvo de uma decisão agravada, ora reconsiderada, com o objetivo de determinar a devolução dos autos à Corte de origem, para aguardar o julgamento da questão constitucional reconhecida com repercussão geral.
3. O Superior Tribunal de Justiça havia previamente assentado, em Tema Repetitivo, a legalidade da incidência da contribuição previdenciária patronal sobre os valores descontados a título de vale-transporte e vale-alimentação.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se incide a contribuição previdenciária, prevista no art. 195, inc. I, al. “a”, da Constituição da República, sobre as parcelas de vale-transporte e auxílio-alimentação pagas pelo empregador a partir de desconto sofrido pelo empregado.
III. Razões de decidir
5. A controvérsia acerca da incidência de contribuição previdenciária patronal sobre os valores de vale-transporte e auxílio-alimentação com participação do empregado demanda a análise do conceito constitucional de “rendimentos do trabalho” para fins de tributação, conforme o art. 195, inc. I, al. “a”, da CRFB.
6. A jurisprudência do STF já se manifestou sobre a distinção entre verbas pagas “para o trabalho” e “pelo trabalho”, havendo precedentes que reconhecem a natureza indenizatória do vale-transporte pago em dinheiro e a inconstitucionalidade da contribuição previdenciária.
7. A Segunda Turma do STF afastou o óbice de que a questão seria meramente infraconstitucional, reconhecendo sua natureza constitucional e a existência de manifesta repercussão geral, nos termos do art. 1.035, § 1º, do Código de Processo Civil.
8. A matéria é de grande relevância econômica, social e jurídica, com impactos na arrecadação federal, nos agentes econômicos privados e na litigiosidade, o que justifica a necessidade de o STF estabelecer balizas interpretativas para o conceito constitucional de “demais rendimentos do trabalho”.
IV. Dispositivo 
9. Decisão agravada reconsiderada. Devolução dos autos à Corte de origem para que aguarde o julgamento do Tema RG nº 1.415 e exerça eventual juízo de retratação. Agravo regimental interposto prejudicado.
_________
Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 195, inc. I, al. “a”; CPC, art. 1.035, § 1º, § 5º; Lei nº 8.212, de 1991, art. 22, I.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.370.843-RG/SC, Rel. Min. André Mendonça, Tribunal Pleno, j. 18/08/2025; STF, Tema RG nº 72, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno; STF, RE nº 487.410/SP, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, j. 31/08/2009; STJ, Tema Repetitivo nº 1.174, REsp nº 2.023.016/SC.


DECISÃO

1. Verifico que a questão debatida no feito refere-se àquela do Recurso Extraordinário nº 1.370.843-RG/SC, de minha relatoria, consistente em “saber se incide a contribuição previdenciária, prevista no art. 195, inc. I, al. “a”, da Constituição da República, sobre as parcelas de vale-transporte e do auxílio alimentação pagas pelo empregador a partir de desconto sofrido pelo empregado”. Trata-se do Tema nº 1.415 do ementário da Repercussão Geral. Confira-se: 

“(...)  Já no presente caso, o debate gira em torno da incidência de contribuição previdenciária patronal sobre os valores descontados do trabalhador para custear, a título de coparticipação, o vale-transporte e o vale-refeição. Ademais, está em discussão, no presente caso, o conceito de rendimentos do trabalho para fins de incidência da contribuição previdenciária patronal sobre os valores descontados a tal título. Cabe investigar se é relevante, considerando-se os direitos sociais fundamentais ao transporte e à alimentação do trabalhador, a distinção entre prestações dadas pelo empregador para o trabalho e aquelas dadas pelo trabalho e, nessa seara, se compõem os rendimentos do trabalhador os valores atinentes a tais despesas necessárias para o trabalho .
Afora isso, julgo ser importante considerar que, em outra ocasião, o Tribunal Pleno tangenciou o referido conceito, como bem aduziu a agravante. Por exemplo, no julgamento do Tema nº 72, a Corte concluiu pela inconstitucionalidade da incidência da contribuição previdenciária patronal sobre o salário-maternidade, argumentando, entre outros pontos, que, por essa verba não configurar contraprestação pelo trabalho ou retribuição em razão do contrato de trabalho , ela não se enquadraria no conceito de folha de salário e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que preste serviço ao empregador, mesmo sem vínculo empregatício. Na ocasião, o Relator, Ministro Roberto Barroso , fazendo alusão ao art. 195, inciso I, alínea a , da Constituição Federal e ao art. 22, inciso I, da Lei nº 8.212/91, apontou que o tributo deveria incidir sobre “a remuneração paga, devida ou creditada a qualquer título a segurados empregados ou trabalhadores avulsos que lhes [aos empregadores] prestem serviços, destinada a retribuir o trabalho ” (grifo nosso). A Ministra Rosa Weber , ao votar pela inconstitucionalidade daquela tributação, aduziu que “[é] sobre – exclusivamente – as remunerações que deve haver a incidência das contribuições. Imprescindíveis o caráter contra-prestacional e a configuração da habitualidade” (grifo nosso).
De mais a mais, registro que a Suprema Corte já adentrou na análise do benefício pago em dinheiro a título de vale-transporte (indicando que ele consistiria em quantia paga pelo empregador ao empregado para o trabalho, e não pelo trabalho, tendo natureza indenizatória), assentando a inconstitucionalidade da incidência da contribuição previdenciária patronal sobre essa verba. Refiro-me ao RE nº 487.410/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Eros Grau.
(...)
Penso que a Corte está diante de outra oportunidade para analisar a questão da incidência de contribuição previdenciária patronal, considerando o conceito constitucional de rendimentos do trabalho, sobre verbas relacionadas ao vale-transporte, desta vez sobre os valores descontados dos empregados a título de vale-transporte.
(...)
Creio que, no presente caso, a Corte também pode adentrar no exame dos valores descontados do trabalhador para custear o vale-refeição, ainda mais quando o assunto, reitero, se imiscui no conceito constitucional de rendimentos do trabalho para fins de incidência de contribuição previdenciária patronal.
Por fim, ressalto que o fato de o Superior Tribunal de Justiça ter assentado, no Tema Repetitivo nº 1.174 (REsp nº 2.023.016/SC e outros), a legalidade da incidência da contribuição previdenciária patronal sobre os valores descontados a título de vale-transporte e vale-alimentação, não impede, evidentemente, que o Supremo Tribunal Federal aprecie a discussão da óptica constitucional da controvérsia” (e-doc. 250, p. 13-19).
23. Convencido pelas razões externadas pelo Ministro Vistor, reajustei minha compreensão e alinhei-me à proposição de Sua Excelência pela reanálise do recurso, à luz do conceito constitucional de “rendimentos do trabalho” presente no art. 195, inciso I, alínea "a", da Constituição da República. Impende registrar que os Ministros da Segunda Turma do STF acordaram, por unanimidade, em afastar o óbice de infraconstitucionalidade da questão controvertida.
24. Sendo assim, assentado o caráter constitucional da controvérsia haurida do recurso extraordinário com agravo, parece-me clara a existência de questão jurídica com manifesta repercussão geral, nos termos do art. 1.035, §1º, do Código de Processo Civil. Isso porque considero existir na hipótese tema relevante do ponto de vista econômico, social e jurídico, a qual ultrapassa os interesses subjetivos do processo.
25. Do ponto de vista econômico e social, o desenlace da controvérsia constitucional deduzida nos autos trará impactos significativos tanto para a Fazenda Nacional, em termos de arrecadação tributária federal, quanto para os agentes econômicos privados na condição de empregadores e os empregados os quais percebem descontos a título de vale-transporte e vale-alimentação. Essa relevância é reforçada diante dos múltiplos pedidos de intervenção no feito como amici curiae de entidades representativas.
26. Do ponto de vista jurídico, relatórios de pesquisa e pareceres acostados aos autos dão conta da litigância tributária observável na matéria no contencioso administrativo e judicial. Ademais, conforme aventado pelo e. Ministro Dias Toffoli, das bases de incidência constantes no inciso I do art. 195 da Constituição da República, apenas em relação ao conceito de “demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço” este Tribunal ainda não forneceu balizas interpretativas à legislação infraconstitucional e à administração tributária federal.
27. Ante o exposto, manifesto-me no sentido de reconhecer a repercussão geral da seguinte questão constitucional: saber se incide a contribuição previdenciária, prevista no art. 195, inc. I, al. “a”, da Constituição da República, sobre as parcelas de vale-transporte e do auxílio alimentação pagas pelo empregador a partir de desconto sofrido pelo empregado.” 

2. Neste esteio, recomendável a reconsideração do decisum agravado (e-doc. 94) até o deslinde da questão constitucional posta no Tema RG nº 1.415.

3. Ante o exposto, reconsidero a decisão a agravada (e-doc. 94) e determino a devolução dos autos à Corte de origem, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do CPC e na decisão do ARE nº 1.370.843-RG/SC, para que aguarde o julgamento do Tema RG nº 1.415, exercendo eventual juízo de retratação após o trânsito em julgado do referido paradigma. Fica, em consequência, prejudicado o agravo regimental interposto pelo INSS (e-doc. 96). 

Publique-se, com baixa imediata do processo. 

Brasília, 8 de janeiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator